Tribunal: TJMT
Processo: 1001748-64.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001748-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FLAVIANNE DA SILVA BISPO - CPF: 031.694.111-52 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA RECONHECIDO – DANO MORAL – CARACTERIZADO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE FLAVIANNE DA SILVA BISPO

2.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Flavianne da Silva Bispo almejando a majoração da reparação por danos morais, porquanto entende irrisório o valor estabelecido pelo juízo singular.

3.

O pleito recursal vai desacolhido.

4.

Com efeito, conforme se evola do recurso inominado manejado pela parte reclamante seu pedido restringe-se unicamente à quantificação da reparação civil aplicável na hipótese dos autos.

5.

Ocorre, todavia, que conforme se infere do ato sentencial objeto do presente recurso, não se constata razão para a sua majoração na forma como pleiteado.

6.

Escorreita a fundamentação declinada na sentença que, apreciando os critérios e requisitos aplicáveis à matéria, acabou por estabelecer quantificação suficiente tanto a alcançar a reparação do dano verificado, quanto para impor à parte condenada o caráter pedagógico inerente à condenação.

7.

Importa, ademais, considerar o fato de que a parte recorrente/reclamante ostenta outras duas anotações posteriores à inscrição objeto do presente litígio, de sorte que devidamente aplicável o entendimento já consolidado da TRU do TJMT por meio da Súmula nº 29.

8.

Não se há de entender de modo diverso acerca da quantificação da reparação moral verificada no caso dos autos, devendo, pois, ser afastada a pretensão recursal manejada pela parte autora.

9.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA BANCO C6 S/A

10.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco C6 S/A no qual almeja a reforma integral da sentença prolatada pelo juízo singular para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, eis que sua conduta tomou por base a existência de relação contratual estabelecida entre as partes, não extrapolando o exercício regular do seu direito de credor. Pede subsidiariamente a redução do montante estabelecido a título de reparação por dano moral.

11.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente/reclamada.

12.

Acerca da conduta ilícita, não se alcança conclusão diversa daquela consignada no ato sentencial.

13.

A parte reclamante ao propor a presente demanda apresentou alegação de fato negativo, porquanto nega a existência do débito levado à inscrição, a partir de tal alegação imputou à parte recorrente/reclamada o ônus da prova, quer por trazer alegação de fato negativo, quer pelo fato de que tem incidência no caso em exame as normas consumeristas (CDC, art. 6º, inciso VIII).

14.

Ocorre que a parte recorrente/reclamada, a quem competia o ônus da prova, não logrou dele se desvencilhar, o que deveria ter sido realizado por meio de documentação capaz de comprovar a relação jurídica ou ao menos a legitimidade do débito levado à apontamento; todavia, passou ao largo de qualquer comprovação nesse sentido.

15.

Ora, uma vez não tendo a parte a quem competia o ônus da prova, demonstrado nos autos a legitimidade do débito que assevera existir, resta cogente a sua declaração de inexistência, tal como realizado no ato sentencial.

16.

Oportuno ainda registrar que a documentação apresentada pela parte recorrente em sua defesa não lhe socorre, eis que não traz qualquer outro elemento de prova, ainda que circunstancial, para o fim de juntamente às telas sistêmicas juntadas revelar situação oposta àquela narrada na exordial.

17.

Decorre, pois, que outra consequência não se apresenta, senão pela caracterização do dano moral, o qual no caso em comento deve ser reparado, ante a inexistência de circunstâncias capazes de afastar tal dever, o que se apresentaria mediante a demonstração da existência de inscrições pretéritas.

18.

Acerca do montante fixado a título de reparação por dano moral, tenho que, de igual modo ao que já apreciado acerca da pretensão recursal interposta pela parte reclamante, igual sorte se apresenta ao pleito de redução formulado pela parte reclamada.

19.

Os fundamentos declinados naquele ponto, se aplicam integralmente a este, eis que a quantificação da reparação moral incorreu em detida análise dos elementos aplicáveis à matéria, bem assim sem se descurar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

20.

Não merece, pois, qualquer reforma também nesse ponto.

21.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

22.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, as partes Recorrentes arcarão com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte reclamante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

23.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023